Tribunal: TJSP
Processo: 1532283-56.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Itu – Água e esgoto – Vencimento em 2007 – Execução proposta em outubro de 2019 – Sentença que reconheceu a prescrição de acordo com o disposto no artigo 174 do CTN – Irresignação da exequente – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.